Tribunal: TJDFT
Processo: 0756462-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0756462-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NILSON BERNARDES DE ALMEIDA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de NILSON BERNARDES DE ALMEIDA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará. Na peça inicial (ID 79816452), a impetrante narra, em resumo, que foram fixadas medidas protetivas de urgência contra o paciente em favor de sua companheira. Diz que formulou pedido de revogação das medidas, que foi indeferido pelo Juízo. Informa que o paciente possui diagnóstico psiquiátrico, encontrando-se em grave situação de vulnerabilidade social e clínica e que esteve, inclusive, em situação de rua, com prejuízos à saúde e subsistência. Aduz que o paciente foi acolhido em comunidade terapêutica no dia 18.12.2025. Assevera que a decisão impugnada carece de fundamentação concreta e que as medidas protetivas impostas não possuem suporte fático-jurídico. Alega ser incabível, no caso, a aplicação da Lei no 11.340/2006, pois o contexto fático não configura violência doméstica ou familiar baseada em gênero, tratando-se de relação entre irmãos, marcada por conflitos de natureza patrimonial e assistencial. Colaciona precedentes. Requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, para revogação das medidas protetivas de urgência que foram impostas ao paciente. Brevemente relatados, decido. Num exame preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada. Conforme se observa dos autos de origem, foram impostas medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, com os seguintes fundamentos (ID 258076248, dos autos de origem): Os autos tratam de Medida Protetiva de Urgência que se encontra disciplinada nos artigos 18 e seguintes da Lei n. 11.340/06. Consta do procedimento como requerente a Sra. NILMA BERNARDES DE ALMEIDA, Endereço: QE 30 Conjunto D, 37, Guará II, BRASÍLIA - DF - CEP: 71065-040, telefone: (61) 99831-2182, vítima, em tese, de violência doméstica contra a mulher, perpetrada pelo requerido Sr. NILSON BERNARDES DE ALMEIDA, Endereço: QE 30 Conjunto D, 37, Guará II, BRASÍLIA - DF - CEP: 71065-040. A requerente narrou que foi injuriada e sofre violência psicológica por parte do ofensor, oportunidade em que pleiteou medidas previstas nos artigos 22 e 23, da Lei n. 11.340/06, quais sejam: - proibição de aproximação da ofendida, seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; - proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. - proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; - inclusão da ofendida nos programas VIVA FLOR e PROVID. É o que basta a relatar. Fundamento e DECIDO. O pleito merece acolhimento total, vejamos: Nos termos do art. 1o da Lei n. 11.340/06, as medidas de proteção visam prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar definidos em seus artigos 5o, I, II, e III, e art. 7o, I, II, III, IV e V, salvaguardando o direito à integridade física e psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher, violados ou ameaçados de lesão. Dispõe a Lei Maria da Penha que as Medidas Protetivas de Urgência poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia. Poderá o Juiz, ainda, conceder novas medidas e rever aquelas já concedidas, se julgar necessário, artigo 19, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei n.o11.340/06. Da leitura das peças de informação, verifico que a situação descrita é de violência doméstica, pois as alegações da vítima são verossímeis e os fatos noticiados se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 5o, inc. I, II e III, da Lei n.o 11.340/06. São requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das Medidas Protetivas de Urgência o "fumus boni iuris" e o "periculum in mora", consistente, o primeiro, em indícios de que o direito vindicado existe, ou seja, aparente situação iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher definidas nos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento pleiteado se a medida não for prontamente deferida, ou seja, a concretização ou o incremento da violência contra a mulher. Nesse diapasão - em análise de cognição sumária - constato que há elementos suficientes para o deferimento das medidas pleiteadas. Com efeito, a requerente relatou que foi injuriada e teve objetos danificados pelo requerido, seu irmão. Contou que já sofreu agressões físicas e que ele a violenta psicologicamente, ou seja, há verossimilhança da alegação que um mal maior pode ocorrer, justificando a intervenção estatal. Não há dúvidas de que a aproximação entre a requerente e o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física da ofendida, em situação de violência doméstica, segundo juízo prelibatório de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida e sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. Por fim, registro que, embora a vítima tenha postulado a medida protetiva consistente em proibição ao requerido de se aproximar dela e de manter com ela contato, a sua proteção deve compreender o afastamento do requerido do lar e comum (art. 22, II, Lei n. 11.340/2006), sob pena de ineficácia. Ainda, a adequação efetuada "ex officio" encontra respaldo na legislação de regência (art. 19, §§ 1o e 3o, do mesmo diploma legal). Dessa forma, as medidas protetivas requeridas merecem ser totalmente deferidas, conquanto os fatos atribuídos ao agressor mereçam melhor apuração. Posto isso, com fundamento no artigo 22 da Lei no 11.340/06, aplico ao requerido OFENSOR: NILSON BERNARDES DE ALMEIDA, devidamente qualificado nos autos, as seguintes medidas: - afastamento do lar comum, devendo o requerido requerer ao juízo a busca de seus bens pessoais a ser cumprido por oficial de justiça ou de outro modo a ser determinado por decisão judicial; - proibição de aproximação da requerente e de seus familiares, fixando como limite mínimo a distância de 300 (trezentos) metros; - proibição de contato com a requerente e de seus familiares, por qualquer meio de comunicação; - proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, quais sejam, a residência da vítima e a da irmã Neide e sobrinhas Júlia e Débora (QE 40 CJ R APT 101, Guará 2/DF). Fica o requerido intimado de que na hipótese de desrespeito ao ora determinado, poderá ter a sua PRISÃO PREVENTIVA decretada, com fulcro no artigo 313, III, CPP, bem como incorrerá na prática do crime descrito no artigo 24-A da Lei no 11.340/06. Ainda, na forma do artigo 22, § 1o, da Lei no 11.340/06, encaminhe-se o ofensor para acompanhamento psicossocial junto ao Espaço Acolher (antigo NAFAVD) vinculado à Secretaria de Estado da Mulher (SMDF). Ato contínuo, nos termos do artigo 22, § 3o, da Lei no 11.340/06, encaminhe-se a vítima e seus familiares para atendimento pelo PRÓ-VID (PREVENÇÃO ORIENTADA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) da Polícia Militar do Distrito Federal. O ofício deverá ser instruído com cópia desta decisão. Inclua-se a vítima no PROGRAMA VIVA FLOR. Com efeito, o artigo 22, da Lei no 11.340/2006, estabelece que, havendo indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, dentre outras, as medidas protetivas de urgência expressamente indicadas na norma penal. Por sua vez, dispõe o artigo 19, §5o, da referida Lei, que as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. No caso, observa-se das próprias razões apresentadas pelo impetrante, a existência de conflitos entre o paciente e a ofendida, de forma que se afigura recomendável a manutenção das medidas protetivas impostas, ao menos por ora. Ressalte-se que o fato de os envolvidos serem irmãos não afasta, de plano, a incidência da Lei Maria da Penha, como defende a impetrante. No aspecto, a questão deve ser submetida à análise inicial pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. De igual forma, o acolhimento do paciente em unidade terapêutica também não tem o condão de revogar a vigência das medidas protetivas, sobretudo em razão da manifestação da ofendida a respeito do temor e insegurança que sente com relação a ele. Por oportuno, cumpre observar que o habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de fatos e provas, sobretudo de questões que não estão afetas à eventual ilegalidade derivada da violação à liberdade de locomoção do paciente. Nesse contexto, o que se observa, ao menos por ora, é a necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência, conforme decretadas pelo Juízo, para se evitar a ocorrência de situações mais gravosas e constrangedoras entre as partes e garantir a integridade inclusive psicológica da ofendida. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de dezembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator